Tribunal: STJ
Processo: 1013140-81.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992866 - SP(2025/0263304-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MESSIAS COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: HELVETIA PESSOA DAMAZIO G VASCONCELLOS - MG119347
AGRAVADO
: DOUBLE STAR LOGISTICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO RAMALHO PADOVANI - SP469047
HEITOR AUGUSTO PENHA GUIMARÃES - SP428854
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE).
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por afastamento de violação ao
do CPC, incidência da
art. 489
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 3o da
24, parágrafo único,
Lei n. 6.288/1975,
da
e 125 do CPC, e ausência de demonstração do dissídio
Lei n. 9.611/1998,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de demurrage pela sobrestadia de
contêineres, com conversão em moeda nacional na data do pagamento e juros de
1% ao mês. O valor da causa foi fixado em R$ 485.771,75.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de
demurrage, com conversão cambial na data do pagamento, juros de 1% ao mês
desde a citação e honorários de 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a procedência e
majorou os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
o da
art. 3
ao desconsiderar que o contêiner é equipamento da embarcação
Lei n. 6.288/1975
e não poderia ser retido pela aduana; (ii) saber se houve violação ao art. 24,
parágrafo único, da
por tratar o contêiner como embalagem da
Lei n. 9.611/1998
mercadoria sujeita a retenção administrativa; (iii) saber se o
II, do CPC
art. 125,
impõe a denunciação da lide da União em razão de interesse jurídico e retenção
dos equipamentos pela autoridade aduaneira; (iv) saber se o acórdão incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC ao não
art. 489,
enfrentar a denunciação da União e a retenção dos contêineres; (v) saber se incide
a Súmula n. 150 do STJ para reconhecer interesse jurídico da União na lide; e (vi)
Documento eletrônico VDA55101761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4237b3b8-66fa-4067-a0c3-a032e9e96018

saber se há divergência jurisprudencial com julgado do TRF1 quanto à ilegalidade
da retenção de contêineres e legitimidade da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de afastar a responsabilidade do
importador pela demurrage e de reconhecer retenção indevida dos contêineres
demanda reexame de provas.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal estadual enfrentou
a causa de pedir, definiu a natureza indenizatória da demurrage e afastou caso
fortuito por burocracia alfandegária.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório relativo à responsabilidade do importador pela
demurrage e à alegada retenção indevida dos contêineres. 2. Não há violação ao
§ 1o, IV, do CPC quando o Tribunal de origem analisa a causa de pedir e
art. 489,
afasta a tese de caso fortuito por burocracia alfandegária. 3. O dissídio
jurisprudencial não se configura sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.”
o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.288/1975, art. 3 Lei n. 9.611/1998,
parágrafo único; CPC, arts. 125, II, 489, § 1o, IV, 1.029, § 1o, 85, § 11;
art. 24,
RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 150.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4237b3b8-66fa-4067-a0c3-a032e9e96018

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4237b3b8-66fa-4067-a0c3-a032e9e96018

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992866 - SP (2025/0263304-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MESSIAS COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: HELVETIA PESSOA DAMAZIO G VASCONCELLOS -
MG119347
AGRAVADO
: DOUBLE STAR LOGISTICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO RAMALHO PADOVANI - SP469047

HEITOR AUGUSTO PENHA GUIMARÃES - SP428854
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE).
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por afastamento de violação ao
do CPC, incidência da
art. 489
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 3o da
24, parágrafo único, da
Lei n. 6.288/1975,
e 125 do CPC, e ausência de demonstração do dissídio conforme
Lei n. 9.611/1998,
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de demurrage pela sobrestadia de
contêineres, com conversão em moeda nacional na data do pagamento e juros de 1%
ao mês. O valor da causa foi fixado em R$ 485.771,75.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de
demurrage, com conversão cambial na data do pagamento, juros de 1% ao mês desde
a citação e honorários de 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a procedência e
majorou os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
o da
art. 3
ao desconsiderar que o contêiner é equipamento da embarcação e
Lei n. 6.288/1975
não poderia ser retido pela aduana; (ii) saber se houve violação ao
parágrafo
art. 24,
único, da
por tratar o contêiner como embalagem da mercadoria
Lei n. 9.611/1998
sujeita a retenção administrativa; (iii) saber se o
II, do CPC impõe a
art. 125,
denunciação da lide da União em razão de interesse jurídico e retenção dos
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

equipamentos pela autoridade aduaneira; (iv) saber se o acórdão incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC ao não
art. 489,
enfrentar a denunciação da União e a retenção dos contêineres; (v) saber se incide a
Súmula n. 150 do STJ para reconhecer interesse jurídico da União na lide; e (vi)
saber se há divergência jurisprudencial com julgado do TRF1 quanto à ilegalidade da
retenção de contêineres e legitimidade da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de afastar a responsabilidade do
importador pela demurrage e de reconhecer retenção indevida dos contêineres
demanda reexame de provas.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal estadual enfrentou a
causa de pedir, definiu a natureza indenizatória da demurrage e afastou caso fortuito
por burocracia alfandegária.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório relativo à responsabilidade do importador pela demurrage
e à alegada retenção indevida dos contêineres. 2. Não há violação ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC quando o Tribunal de origem analisa a causa de pedir e afasta a tese de
caso fortuito por burocracia alfandegária. 3. O dissídio jurisprudencial não se
configura sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o
e 2o, do RISTJ.”
o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.288/1975, art. 3 Lei n. 9.611/1998, art. 24,
parágrafo único; CPC, arts. 125, II, 489, § 1o, IV, 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 150.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MESSIAS
COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
afastamento de violação do
do Código de Processo Civil, por não
art. 489
demonstrada vulneração aos arts. 3o da
24, parágrafo único, da
Lei n. 6.288/1975,
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

e 125 do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7
Lei n. 9.611/1998
do STJ, e por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
No recurso especial, foi formulado pedido expresso de efeito suspensivo
(fls. 827-829).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação cível nos autos de
ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 799):

AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES
PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA
AUTORA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALTA DE PAGAMENTO E PELA
NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL
REJEIÇÃO A prova do pagamento é positiva e deve ser produzida por quem alega
quitação Não é necessário o esgotamento da via administrativa para conferir ao autor
da ação interesse de agir Caso, ademais, em que há provas de tratativas extrajudiciais
entre as partes - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES
PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ
AO PAGAMENTO DE SOBRESTADIA - DESCABIMENTO - Não tendo sido
devolvidos os contêineres no prazo fixado, é devida a indenização ao armador que se
viu impossibilitado de dispor de seus contêineres Cobrança realizada ao agente de
cargas que, como mandatário, agiu em nome da contratante, verdadeira responsável
pelo desembaraço da carga. Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
817):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE
DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR Os embargos
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do CPC. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material impõe a sua rejeição. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 3o da
porque o acórdão recorrido teria ignorado que o
Lei n. 6.288/1975,
contêiner é equipamento da embarcação e não poderia ser retido pela aduana,
imputando à União a responsabilidade pelo atraso na devolução dos contêineres;
b) 24, parágrafo único, da
já que o contêiner não
Lei n. 9.611/1998,
constitui embalagem da mercadoria e não poderia sofrer retenção administrativa, de
modo que a demora na devolução decorreu de ato da Receita Federal;
c) 125, II, do Código de Processo Civil, pois deveria ter sido determinada
a denunciação da lide da União em razão de interesse jurídico e da retenção dos
equipamentos pela autoridade aduaneira;
d) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
recorrido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar a
preliminar de denunciação da lide da União e os fundamentos sobre a ilegalidade da
retenção dos contêineres.
Aduz ofensa à Súmula n. 150 do STJ, afirmando interesse jurídico da
União para integrar a lide em face de atos da Receita Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a responsabilidade pela
sobrestadia é do importador e que a burocracia alfandegária não configura caso
fortuito, divergiu do entendimento do TRF1 (Apelação Cível n. 0022204-
08.2016.4.01.3300), que teria reconhecido a ilegalidade da retenção de contêineres e
a legitimidade da União.
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

Requer o provimento do recurso para que se determine a denunciação à
lide da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer ainda,
subsidiariamente, que se reconheça a ilegalidade da retenção dos contêineres pela
Receita Federal e a inexigibilidade dos valores cobrados a título de sobreestadia.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de demurrage pela sobrestadia de contêineres, com conversão
em moeda nacional na data do pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação. O
valor da causa foi fixado em R$ 485.771,75.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando a ré a pagar US$ 105.216,00, convertidos ao câmbio do dia do
pagamento, com juros de 1% ao mês a partir da citação, além de custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10% (fls. 642-645).
A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a procedência e
majorou os honorários para 15% (fls. 798-807).
I - Arts. 3o da
e 24, parágrafo único, da
Lei n. 6.288/1975
Lei n. 9.611/1998
No recurso especial, a parte recorrente alega retenção indevida dos
contêineres pela Receita Federal, afirmando que tais unidades não são acessórios da
mercadoria e não podem ser retidas, o que afastaria a responsabilidade do importador
pelo pagamento de demurrage.
O acórdão recorrido concluiu que a demurrage tem natureza de
indenização prefixada pela não devolução dos contêineres no período livre,
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

independentemente de culpa; que a burocracia alfandegária é fato corriqueiro e
previsível e não configura caso fortuito ou força maior; e que tais circunstâncias não
podem ser opostas ao transportador, inserindo-se no risco afeto ao importador,
descabendo a denunciação da Receita Federal (fls. 803-806).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
II, do Código de Processo Civil
Art. 125,
A recorrente afirma necessidade de denunciação da lide da União, por
haver interesse jurídico e responsabilidade da Receita Federal pela retenção dos
contêineres que teria gerado a sobrestadia.
O acórdão recorrido rejeitou a pretensão, assentando que a burocracia
alfandegária é previsível e não desloca a responsabilidade do importador, além de
destacar a natureza indenizatória da demurrage e a ausência de consequências para o
transportador (fls. 805-806).
O acórdão dos embargos esclareceu que a causa de pedir foi analisada e
que as consequências da burocracia alfandegária recaem sobre o importador (fls. 818-
819).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
Art. 489,
A parte alega negativa de prestação jurisdicional, sustentando falta de
fundamentação específica quanto à denunciação da União e à retenção dos
contêineres.
O acórdão dos embargos de declaração afirmou não haver omissão,
contradição ou obscuridade, registrando que, embora não utilizasse o termo
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

“denunciação à lide”, analisou a causa de pedir correlata e definiu que a demurrage é
indenização pela não devolução no tempo devido e que a burocracia alfandegária é
previsível, recaindo suas consequências apenas sobre o importador (fls. 818-819).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
apontada omissão e falta de enfrentamento da denunciação da União e da retenção
dos contêineres foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que tais
fundamentos não afastam a responsabilidade do importador, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos (fls. 818-819):

Conquanto não tenha utilizado o termo ‘denunciação à lide’, o v. Acordão
analisou a causa de pedir a ela relacionada, assentando que a natureza jurídica da
sobreestadia é de indenização prefixada pela não devolução do contêiner no tempo
devido, de modo que diante ineficiência ou insuficiência nas diligências para a
liberação dos contêineres perante autoridade alfandegária, as consequências recaem
apenas em face do importador e não do proprietário dos contêineres.
Ainda, o v. Acordão dispôs que: ‘a burocracia das autoridades alfandegárias é
fato corriqueiro, previsível, circunstância que impede a configuração do caso fortuito
ou motivo de força maior’ e que ela insere-se no risco afeto ao importador, não
podendo o transportador sofrer quaisquer consequências (fls. 805 - autos principais).
Logo o v. Acordão foi categórico ao estabelecer que as consequências advindas
do caos portuário e da burocracia das autoridades alfandegárias é de responsabilidade
apenas do importador.

IV - Divergência jurisprudencial
Alega a recorrente dissídio com julgado do TRF1 sobre ilegalidade de
retenção de contêineres e legitimidade da União.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: f9751274-8631-49e1-ad32-e9190c229d85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.992.866 / SP
Número Registro: 2025/0263304-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10131408120228260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MESSIAS COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: HELVETIA PESSOA DAMAZIO G VASCONCELLOS - MG119347
AGRAVADO
: DOUBLE STAR LOGISTICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO RAMALHO PADOVANI - SP469047
HEITOR AUGUSTO PENHA GUIMARÃES - SP428854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: b0c9b06f-a7c2-4ae1-9981-90696b4e5948

Documento eletrônico VDA55077360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: b0c9b06f-a7c2-4ae1-9981-90696b4e5948